Tribunal: TJSP
Processo: 2223701-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Recuperação judicial. Grupo Saraiva. Decisão que determinou instauração de incidente sigiloso para exibição de instrumento de cessão de crédito concursal celebrada entre credor das recuperandas e terceira, com acesso franqueado apenas à administradora judicial e ao Ministério Público. Agravo de instrumento de acionista que teve negado acesso ao documento.

Estando a agravante em recuperação

Ementa:
Recuperação judicial. Grupo Saraiva. Decisão que determinou instauração de incidente sigiloso para exibição de instrumento de cessão de crédito concursal celebrada entre credor das recuperandas e terceira, com acesso franqueado apenas à administradora judicial e ao Ministério Público. Agravo de instrumento de acionista que teve negado acesso ao documento.

Estando a agravante em recuperação judicial, impositiva a publicidade plena dos atos processuais em que intervenha, que interessam a todos os que com ela se relacionam. Necessária transparência do processo de recuperação judicial, de ordem pública. Doutrina de SHEILA CHRISTINA NEDER CEREZETTI, EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI, FERNANDA NEVES PIVA e GUILHERME SETOGUTI. Precedente da Câmara: Ap. 1086219-29.2019.8.26.0100 (caso Blue Moon Fundo de Investimento Multimercado e outros X Renova Energia S.A.).

Nos processos regidos pela Lei 11.101/2005, "[o] interesse público é a principal propulsão à eficiência do procedimento falimentar e recuperacional, ao proteger a 'par conditio creditorum' (paridade entre credores da mesma classe), gerar incentivo ao desenvolvimento da economia nacional, com a segurança sobre a higidez dos agentes econômicos, aumento da concorrência, redução do risco de crédito e preservação dos consumidores" (MARCELO BARBOSA SACRAMONE).

Sigilo negocial em instrumento de cessão de crédito concursal. Inoponibilidade aos interessados na recuperação judicial, dentre eles os credores e acionistas das recuperandas. Neste sentido, é dever da administradora judicial "fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados" (art. 22, I, "b", da Lei 11.101/2005). Obstado o acesso dos credores ao incidente em que deve ser exibido o documento, não poderão apurar se a auxiliar do Juízo cumpre com seu múnus de informá-los adequadamente.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido, com determinação quanto à documentação dos acessos feitos aos documentos de que se cuida.